Tribunal: TJMT
Processo: 42443-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
02/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663915-1 / 2020
Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80424437720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80424437720198110001
Requerente: CONDOMINIO MORADA DO PARQUE
Requerido: MIKELLY DE MEDEIROS STRELOV
Beneficiário: CONDOMINIO MORADA DO PARQUE
Conta Judicial 2200105006918
Valor: R$ 1.846,19 (um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos)
Autorizado: ALE ARFUX JUNIOR
CPF/CNPJ: 841.001.921-34
Data de Emissão: 02/12/2020
Titular Conta ALE ARFUX JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 841.001.921-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 10014540 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1116241924 1/1